Tribunal: TJMT
Processo: 1020239-77.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020239-77.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOANA EIDT NOVAES - CPF: 084.931.339-22 (EMBARGANTE), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, concluiu pela legitimidade da cobrança de energia elétrica, afastando a alegação de faturamento excessivo e indevido. A embargante sustenta omissão quanto à análise de dispositivos legais federais e teses jurídicas relevantes, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento da matéria para acesso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos legais e teses jurídicas invocadas pela parte, especialmente para fins de prequestionamento, ou se houve tentativa de rediscussão do mérito já apreciado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
O acórdão embargado analisou de forma suficiente os elementos probatórios e a controvérsia jurídica, concluindo pela regularidade da cobrança com base em dados técnicos e histórico de consumo, afastando a alegação de ilicitude.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, ainda que implicitamente.
O prequestionamento não exige indicação literal de dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida, admitindo-se, ainda, o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inexistindo vício no julgado, revela-se inadequada a utilização dos embargos como instrumento de inconformismo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a matéria controvertida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento pode ser considerado implícito ou ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Joana Eidt Novaes, em face do acórdão proferido no embargos declaração no recurso de apelação
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A embargante sustenta que o acórdão incorre em vícios passíveis de saneamento pela via estreita dos embargos de declaração, notadamente omissão quanto à análise de dispositivos legais federais e teses jurídicas relevantes, apontando que a finalidade do presente recurso possui caráter estritamente integrativo, voltado ao prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sem pretensão de rediscussão do mérito propriamente dito.

Aduz que a decisão embargada deixou de se manifestar de forma expressa acerca de alegadas violações a normas federais pertinentes à disciplina das relações de consumo e à regularidade da cobrança de energia elétrica, circunstância que, segundo afirma, comprometeria a completude da prestação jurisdicional e inviabilizaria o acesso às instâncias superiores, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da omissão e pelo devido enfrentamento das teses suscitadas.

Sustenta, ainda, que a ausência de pronunciamento específico acerca dos dispositivos legais invocados caracteriza vício de omissão relevante, sobretudo quando considerada a necessidade de prequestionamento explícito para fins de interposição de recursos excepcionais, defendendo que o órgão julgador deveria ter se debruçado sobre todos os fundamentos jurídicos apresentados, ainda que para rejeitá-los expressamente.

Ressalta que, embora formalmente indique não buscar a modificação do julgado, o suprimento das omissões apontadas pode, eventualmente, conduzir à atribuição de efeitos infringentes, caso reconhecida a pertinência das teses suscitadas, especialmente no tocante à legalidade da cobrança questionada e à análise da regularidade do consumo faturado.

No contexto da controvérsia, verifica-se que a matéria de fundo diz respeito à discussão acerca da legitimidade de cobrança de fatura de energia elétrica reputada excessiva pela parte autora, envolvendo análise probatória acerca do consumo registrado, bem como a incidência de normas consumeristas e regulatórias aplicáveis ao setor energético, sendo que os presentes embargos se limitam, em tese, à alegação de vícios formais no acórdão anteriormente proferido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com o consequente prequestionamento dos dispositivos legais indicados, viabilizando, assim, a interposição de recurso especial ou extraordinário perante os tribunais superiores.

A embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso (id. 362438353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. T
anto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante discorre que o acórdão impugnado incorre em vícios, notadamente omissão quanto à análise de dispositivos legais federais e teses jurídicas relevantes, apontando que a finalidade do presente recurso possui caráter estritamente integrativo, voltado ao prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sem pretensão de rediscussão do mérito propriamente dito.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

Conforme se extrai do julgado, consta expressamente a análise das provas colacionadas aos autos, contudo, concluindo de forma diversa ao que pretende a embargante, senão vejamos:

“In casu, conforme documentado nos autos, a fatura de abril/2023 registrou consumo de 417 kWh, no valor de R$ 467,25, enquanto a fatura de maio/2023 apontou consumo de 900 kWh, totalizando R$ 1.074,72. A requerida justificou a diferença pelo encerramento da Tarifa Branca em abril/2023 e consequente ajuste de consumo residual.

Ademais, o histórico de consumo dos doze meses anteriores revela variações significativas, com faturas entre aproximadamente R$ 300,00 e R$ 700,00, o que fragiliza a tese de média fixa e imutável de 380 kWh mensais.

Diante disso, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não restou evidenciada cobrança indevida. Consequentemente, não se configuram os requisitos para repetição do indébito, tampouco para indenização por danos morais, pois a cobrança lastreada em dados técnicos e históricos de consumo não caracteriza, por si, violação a direito da personalidade.

Portanto, é evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada
”.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto ao exame da matéria de fundo, pois a controvérsia foi devidamente analisada sob todos os seus aspectos essenciais.

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026